Tribunal: TJDFT
Processo: 0737244-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737244-47.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GALVAO DINIZ AGRAVADO: SUSANA MARIA DE PAULA DIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ GALVÃO DINIZ, representado pela inventariante Isabela Galvão Diniz, contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do Inventário n. 0718410-95.2020.8.07.0001, ajuizado por SUSANA MARIA DE PAULA DIAS, JOSÉ EDUARDO GALVÃO DINIZ, ISABELA GALVÃO DINIZ e JOSÉ GALVÃO DINIZ FILHO em face do falecimento de JOSÉ GALVÃO DINIZ. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 166353922, integralizada pela decisão de ID167826117 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido para alienação do imóvel localizado na Rua Paulo Malta Rezende, n. 135, ap. 1907, no Rio de Janeiro -RJ, nos termos do art. 619, I, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve a concordância de todos os herdeiros. Ponderou que não havendo consenso entre todos os herdeiros, a venda forçada deverá ser discutida em ação de extinção de condomínio, nas vias ordinárias, após a homologação da partilha no inventário. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que desde que a inventariante assumiu o encargo com a assinatura do termo, a agravada se recusa a entregar as chaves do imóvel objeto da decisão agravada para que a inventariante possa administrar o bem a fim de evitar danos. Pondera que há dívidas de responsabilidade do espólio, pendentes de pagamento, inclusive com processos judiciais de cobrança. Afirma que solicitou autorização para alienar o imóvel residencial, por ser o único bem que acarreta prejuízo ao espólio e capaz de quitar as dívidas, que ultrapassam o valor de R$ 900.00,00 (novecentos mil reais), sem necessidade de alienação de outro imóvel. Contudo, a agravada manifestou-se contrariamente à alienação, sob o fundamento de que sua cota parte supera o valor do imóvel e que pretende recebê-lo na partilha dos bens. Destaca que o referido imóvel está na posse exclusiva da agravada, causando prejuízo aos demais coerdeiros, pois não paga aluguel proporcional, nem as despesas originárias do imóvel. Ao final, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de determinar a alienação do imóvel residencial apartamento n.o 1907, com endereço na Rua Paulo Malta Rezende, n.o 135, Rio de Janeiro – RJ, inscrição Estadual n.o 1946568-1, matrícula n.o 190879, para pagamento das dívidas de responsabilidade do Espólio de José Galvão Diniz. Comprovantes de pagamento do preparo recursal juntados aos IDs 50969157 e 50969158. Verifico que o agravante não requereu antecipação dos efeitos da tutela recursal, nem houve pedido da concessão de efeito suspensivo ao agravo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Proceda a Secretaria da Turma à retificação do polo ativo para constar ESPOLIO DE JOSÉ GALVÃO DINIZ, cuja inventariante é Isabela Galvão Diniz (ID 79779380 na origem). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023 às 13:25:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora